Tribunal: TJES
Processo: 5016098-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016098-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BALBINO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024 – RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade. O legislador, com o advento da lei nº 14.843/2024 decidiu endurecer as regras para a concessão do benefício de progressão de regime, razão pela qual, tratando-se de regra de natureza processual, possui aplicação imediata. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016098-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BALBINO PEREIRA RODRIGUES

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana-ES, que determinou a progressão para o regime semiaberto do reeducando Balbino Pereira Rodrigues, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando foi condenado a uma pena de 06 anos e 01 mês de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 307, do Código Penal.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 04 anos, 07 meses e 09 dias de pena, restando pendente de cumprimento 01 ano, 05 meses e 21 dias.

O magistrado de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Balbino progressão para o regime aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Sabe-se que a possibilidade de realização do exame criminológico sempre existiu, embora não houvesse a imposição legal textual, contudo, com a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) foi determinada a obrigatoriedade do exame criminológico, para a análise do requisito subjetivo, para fins de progressão de regime, tanto para fatos após o vigor de tal lei, quanto para os cometidos anteriormente.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se isso ao fato de que me filio ao entendimento que a norma
em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual,
o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas
e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo
2º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a alteração no regime prisional do apenado, com base unicamente em atestado de conduta, seria precipitada e poderia ser considerada grave à sociedade, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado pelo apenado, e seus reflexos na sociedade como um todo.

Assim, diante da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, para casos de progressão de regime, dou provimento ao recurso ministerial para submeter BALBINO PEREIRA RODRIGUES ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão ao regime semiaberto.

Diante de tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA -
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução penal nº 2000839-27.2021.8.08.0011, concedeu a progressão de regime ao reeducando Balbino Pereira Rodrigues.

O Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu provimento ao agravo interposto, para
determinar a realização do exame criminológico do

reeducando,
em razão da
exigência preconizada pela Lei nº 14.843/2024.

Peço vênia para divergir do eminente Relator.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravante, nos autos da execução penal nº 2000839-27.2021.8.08.0011, cumpre pena em razão de uma condenação relativa aos crimes sediados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, tendo recebido uma pena de 6 anos e 1 mês de pena privativa de liberdade.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a possibilidade de realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada, conforme se dos julgados abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Entendimento consolidado na Súmula n° 439 no sentido de que é admissível o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada. Antes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado.

II. No caso dos autos, as instâncias ordinárias lograram fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico, levando em conta as peculiaridades e a gravidade concreta do delito praticado com violência desmedida, e que "indicam o comportamento periculoso do reeducando, com alto nível de reprovação em decorrência do ato de natureza sexual praticado contra menor de apenas 05 (cinco) anos de idade".

III. Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2.
Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência
, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor:

"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 913.379/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Assim, a despeito da possibilidade de realização do exame criminológico aos crimes praticados antes da vigência da Lei supramencionada, de forma excepcional, é certo que não verifico a necessidade de sua realização, considerando a ausência de gravidade concreta da conduta.

Devo registrar que o reeducando já cumpriu significativo tempo de pena,
in casu
, 77% da pena aplicada.

Nesse cenário,
peço vênia ao Eminente Relator
para divergir do entendimento, de modo que
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como, respeitosamente, voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR